Tribunal: STF
Processo: ARE 1334364
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que deu provimento ao recurso da parte ré, ora recorrida, ao fundamento de que: (eDOC 10, pp. 4/5)
    “ao instituir o benefício em causa, o legislador estabeleceu um conjunto de requisitos que entendeu mais adequado para que o cidadão faça jus à percepção do auxílio emergencial, e que leva em consideração, inclusive, os ônus que o benefício acarretará sobre o Tesouro Nacional (indicação da fonte de custeio). Dentre esses requisitos, encontra-se a exigência de que o beneficiário, "no ano de 2018, não tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos)". Referido requisito somente poderia ser afastado caso estivesse em confronto direto com a Constituição Federal, todavia, não há sequer indício de que se esteja diante de tal situação. Logo, não pode o juiz afastar o requisito fixado pelo legislador por entender que não seria o mais adequado ao fim da lei, pois assim está claramente atuando como legislador positivo, em afronta ao princípio da separação dos poderes do Estado, além de afrontar o princípio da prévia previsão orçamentária (indicação da fonte de custeio) .“ (eDOC 15, p. 2)
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, caput, da Constituição da República. 
    Nas suas razões recursais, defende-se, em suma, a inconstitucionalidade do critério previsto no art. 2º, V, da Lei n.º 13.982/2020.
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assentou que (eDOC 10, pp. 2-9):
    “O recurso merece acolhida. A Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, instituiu auxílio emergencial, destinado à excepcional proteção social, em face do período de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (Covid-19), nos seguintes termos: 
    (...)
    Como se vê, ao instituir o benefício em causa, o legislador estabeleceu um conjunto de requisitos que entendeu mais adequado para que o cidadão faça jus à percepção do auxílio emergencial, e que leva em consideração, inclusive, os ônus que o benefício acarretará sobre o Tesouro Nacional (indicação da fonte de custeio). Dentre esses requisitos, encontra-se a exigência de que o beneficiário, "no ano de 2018, não tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos)". Referido requisito somente poderia ser afastado caso estivesse em confronto direto com a Constituição Federal, todavia, não há sequer indício de que se esteja diante de tal situação. 
    Logo, não pode o juiz afastar o requisito fixado pelo legislador por entender que não seria o mais adequado ao fim da lei, pois assim está claramente atuando como legislador positivo, em afronta ao princípio da separação dos poderes do Estado, além de afrontar o princípio da prévia previsão orçamentária (indicação da fonte de custeio) 
    (...)
    Por conseguinte, acolho o recurso para julgar improcedente o pedido inicial, revogando a tutela de urgência concedida na origem. Sem honorários. Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO AO RECURSO.” 
    Na espécie, verifica-se que o Tribunal a quo, ao apreciar a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente e com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, consignou que a parte autora não cumpriu os requisitos legais e administrativos para a concessão do auxílio emergencial instituído pela Lei 13.982/2020.
    Sem embargo do teor, manifestado nestes autos, a respeito, abstratamente, da violação aos artigos 1º, III e 5º, caput, da Constituição Federal, o Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos genéricos que, a mim, demonstram inconformismo com o deslinde legal do feito, fundado em norma infraconstitucional (Lei 13.982/2020), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, por demandar o reexame de legislação infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição da República. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, b, do CPC, e 21, §1º, do RISTF.
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente